Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DISPARO EM VIA PÚBLICA. RÉU NA CONDIÇÃO DE CAC. DOCUMENTAÇÃO PARCIALMENTE REGULAR. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo em via pública e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. A Defesa pugna pela absolvição do réu, sustentando a ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos, com o redimensionamento da pena imposta, bem como a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o réu, na condição de CAC, portava a arma de fogo com respaldo legal suficiente a afastar a tipicidade penal; (ii) averiguar a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes imputados e (iii) verificar se é possível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da primariedade e dos bons antecedentes do apelante.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas por laudos periciais e prova oral consistente. O porte da arma, ainda que registrada e com guia de tráfego, deu-se em desconformidade com as restrições legais, uma vez que o transporte ocorreu fora do trajeto e finalidade autorizados, com o armamento municiado e apto ao disparo.
4. O tipo penal do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, prescindindo de dolo específico. O disparo foi corroborado por exame balístico e relatos policiais harmônicos, que indicaram a deflagração de munição pela arma apreendida, tornando irrelevante a negativa do réu.
5. Inviável a aplicação do princípio da consunção, ante a ausência de liame de instrumentalidade entre as condutas, praticadas com desígnios autônomos. Correta a aplicação do concurso material de crimes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.